Tribunal: STF
Processo: ADI 3251
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
   Nº 1.314, DE 1º DE ABRIL DE 2004, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE
   IMPÕE ÀS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBRAS NO ESTADO, A
   OBRIGAÇÃO DE FORNECER LEITE, CAFÉ E PÃO COM MANTEIGA AOS
   TRABALHADORES QUE COMPARECEREM COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15
   (QUINZE) MINUTOS AO SEU PRIMEIRO TURNO DE LABOR. USURPAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO
   (INCISO I DO ART. 22).
Ação julgada procedente.